Tribunal: TJES
Processo: 5029045-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029045-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAIA CARDOSO DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029045-20.2024.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: SORAIA CARDOSO DE CARVALHO e
BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO
: SORAIA CARDOSO DE CARVALHO e
BANCO VOTORANTIM S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. FALHA NO REGISTRO DO ADITIVO JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E LICENCIAMENTO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, em que a parte autora objetiva a condenação da requerida à regularização do registro de aditivo contratual relativo à cessão de direitos de financiamento de veículo, bem como à reparação por danos materiais e morais. Alega a parte autora que adquiriu o veículo Toyota/Corolla, placa PPA5D66, assumindo dívida preexistente mediante termo aditivo firmado em 30/06/2023. Desde 21/07/2023 tenta, sem sucesso, realizar a transferência do bem junto ao Detran/ES, sendo impedida por pendência no registro do aditivo, cuja responsabilidade seria da ré. Alega que mesmo após liminar judicial, o registro só foi efetivado em 17/01/2025, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco ao não efetivar o registro do aditivo contratual relativo à cessão de direitos de financiamento no sistema, impossibilitando a transferência do veículo; (ii) definir se está configurado dano moral indenizável no presente caso; e (iii) verificar se é caso de manutenção ou não dá multa aplicada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que as razões recursais da parte autora recaem tão somente sobre o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais. Acerca de tal ponto, tem-se que a sentença não merece reforma. Entende-se que os transtornos suportados pela parte autora não gera, de forma automática, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

5.
In casu, embora a parte autora sustente ter sofrido desgaste emocional, os elementos probatórios demonstram que o impacto do evento restringiu-se a meros aborrecimentos. Sabe-se que o descumprimento de deveres jurídicos pela parte ré enseja reparação material, mas não autoriza a compensação moral quando não demonstrada a violação a atributos da personalidade, como a honra, o nome ou a integridade psíquica.

6.
Dessa forma,
ausente a prova de lesão a direito da personalidade da autora, a manutenção da improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

7
. Ademais, no que se refere ao recurso da parte ré, tem-se que este merece parcial provimento apenas no que diz respeito à condenação de pagamento de danos materiais no valor de R$ 274,70 decorrente de multa por atraso de transferência. Ao analisar as provas dos autos, não se verifica o comprovante de pagamento de tal valor pela autora. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para determinar que o valor devido a título de danos materiais é R$ 300,00 (trezentos reais).

8
. Por fim, não assiste razão à parte ré no que se refere ao afastamento da multa por descumprimento da liminar. Dessa forma, mantém-se as
astreintes
outrora fixadas pelo Juízo de origem. Ao ponderar acerca do cumprimento da obrigação, a qual ocorreu com demora injustificada, afigura-se razoável e proporcional o montante total das
astreintes
ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal valor cumpre a função punitivo-pedagógica pela desídia, sem onerar desproporcionalmente o erário e sem gerar enriquecimento sem causa à autora. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença objurgada tão somente para determinar que o valor da condenação a título de danos materiais é de R$ 300,00 (trezentos reais). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

11.
Por sua vez, sem condenação em custas e honorários advocatícios à parte ré, ante o provimento parcial de seu recurso inominado.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)